Tribunal: TJPA
Processo: 0808244-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808244-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON CHARLTON MOURA DO NASCIMENTO FILHO

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL RELATIVA À PENA JÁ CUMPRIDA E PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não é cabível a impetração de
habeas corpus
para veicular pretensão típica de agravo em execução penal, notadamente quando sequer fora apresentada ao juízo natural muito menos por ele decidida, sob pena de supressão de instância.

2. A análise neste grau de jurisdição do pedido formulado pelos impetrantes provocaria intolerável supressão de instância;

3.
Habeas corpus
não conhecido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Fábio Rogério Moura Montalvão das Neves e Nelson Pedro Batista das Neves, em favor do nacional Jefferson Charlton Moura do Nascimento, por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

(...).

Incialmente, Nobre Julgador, cumpre salientar que por ocasião da instrução da Ação Penal de origem,
o Paciente foi condenado a cumprir 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado
, conforme sentença datada de 06 de julho de 2016, acostada aos autos do processo nº 0069580-92.2015.814.0401 em anexo.

Ato contínuo, após a prolação da sentença, o Juízo de 1º grau determinou a expedição da guia de execução
provisória
para dar início ao cumprimento e assim foi feito, uma vez que deu-se início na execução (provisória) da pena de nº 0015989-84.2016.814.0401.

Em paralelo ao cumprimento provisório da pena imposta, o Paciente interpôs recurso de apelação,
o qual ficou sob a relatoria da Nobre Desembargadora Vania Fortes Bitar
.

Tal recurso de apelação, por sinal, só foi julgado pela Turma de Direito Penal por ocasião do ano de 2020.

O Recurso
não foi provido
, porém, em razão da
prescrição intercorrente do crime de corrupção de menores
, o Paciente ficou com condenação final em
07 (sete) anos e 02 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa
.

Ocorre, Excelência, quando do trânsito em julgado do acórdão condenatório no
último dia 15 de julho de 2021,
os autos retornaram desse E. TJ/PA para o MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém, o qual, sem observar o cumprimento quase total da pena, determinou expedição de mandado de prisão em desfavor do Réu na data de 27/07/2021 para dar início ao cumprimento da pena final imposta.

Acontece, Douta Desembargadora, que, compulsando o relatório processual da execução da pena –
processo nº 0015989-84.2016.814.0401
– denota-se que o Réu já cumpriu
05 (cinco) anos e 8 (oito) meses da pena imposta
, já estando, por sinal, em
REGIME ABERTO
com monitoração de tornozeleira eletrônica,
restando tão somente 01 (um) ano e 06 (seis) meses de pena à ser cumprida
, se levarmos em conta, por certo, a nova pena imposta por ocasião do Acórdão de vossa lavra.

O que chama a atenção por outro lado, é que apesar do cumprimento provisório estar sob o regime aberto, o mesmo relatório processual da execução aponta que a projeção para o início do
LIVRAMENTO CONDICIONAL
, levando em conta a pena de 1º grau, seria
a partir de fevereiro de 2021
. Agora, se levarmos em consideração a nova pena imposta por ocasião do acórdão de 2º grau, já transitado em julgado, a data base para o livramento condicional, sem sombra de dúvida, seria bem antes de fevereiro de 2021.

Com efeito, em razão do cumprimento de aproximadamente 80% (oitenta por cento) da pena, já assiste ao Réu o benefício do livramento condicional, sendo qualquer prisão decretada,
incompatível
com a benesse em discussão.

(...).

Por outro lado, com as devidas vênias, por ocasião do prolação do acórdão, o qual manteve a condenação imposta, com ressalva da prescrição do crime de corrupção de menores, esse Egrégio Tribunal deveria realizar de ofício a detração da pena imposta para determinação inicial da pena privativa de liberdade, até porque, naquela altura, o da pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o Paciente já havia cumprido mais de 05 (cinco) anos da pena. Senão vejamos o que diz o Código de Processo Penal Brasileiro:

(omissis)

Desta forma, o decreto prisional em análise vai na contramão da atual condição que o Réu, uma vez que o início da execução provisória da pena se deu em regime inicialmente fechado, perpassou pelo regime semiaberto e, agora, já em regime aberto, está concluindo o processo de ressocialização, estando inclusive trabalhando com carteira de trabalho assinada.

(...).” <sic>

Pedem, ao final,
ipsis litteris:

“
ANTE O EXPOSTO, REQUER:

1) A Concessão da ordem de
habeas corpus

EM SEDE DE LIMINAR
, revogar o decreto prisional determinado pela Autoridade Coatora, consubstanciado na iminência do paciente sofrer coação ilegal na sua liberdade de ir e vir,
com a consequente expedição de contramandado de prisão
;

2) Ainda, por ocasião do pedido de
LIMINAR
, requer que esse E. TJ/PA, de ofício, realize a detração da pena já cumprida – na forma do art. 387, §2º do CPP – para manter o Paciente no regime aberto; e, por fim, determine que a Autoridade Coatora expeça a guia de execução definitiva e encaminhe para o Juízo de execução competente, onde, por sua vez, será atravessado o pedido de livramento condicional do paciente;

3) Ao final, após prestadas as informações pela Autoridade apontada como coatora, por ocasião do julgamento do mérito, requer a confirmação da liminar, com a concessão ordem de
habeas corpus
em definitivo, como de direito;

Certos estejam Vossas Excelências, mormente a Insigne e Culta Doutora Desembargadora Relatora do feito, que em assim decidindo, estará julgando de acordo com o Direito e, sobretudo, restabelecendo, perfazendo e restaurando, na gênese do verbo, o primado da
JUSTIÇA!” <sic>

Juntam documentos (Id. 5914636 a 5914987).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5921251, sendo prestadas as informações, Id. 5948832, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento da impetração, Id. 6010423.

Inconformados, os impetrantes formularam pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar, Id. 6080758.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Inicialmente, com relação ao pleito de reconsideração, ao contrário do alegado, o indeferimento do pedido de liminar se encontra respaldado na ausência dos requisitos necessários e essenciais à sua concessão, quais sejam: o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, razão pela qual, nada a reconsiderar.

No mais, verifica-se que as questões postas na impetração são matérias de execução penal, que,
a priori
, devem ser discutidas em sede própria, qual seja, no agravo em execução penal (artigo 197 do Lei de Execução Penal), mormente em caso que pressupõe análise completa dos autos da execução para se apurar se há ou não o suporte fático para reconhecimento dos direitos reivindicados (livramento condicional).

Seja como for, ainda que fosse o caso de se discutir, excepcionalmente, um dos pontos controversos em sede de
habeas corpus
(por exemplo, quando manifesta a ilegalidade), haveria óbice ao conhecimento do pedido de concessão de liberdade condicional, porque essa questão não fora apresentada e nem decidida pelo juízo natural (Juízo das Execuções Penais).

Para um melhor entendimento, confira-se das informações, Id. 5948832,
verbis:

“(...).

Em análise aos termos da impetração, verifico que o impetrante reitera os mesmos argumentos invocados no pleito que fora analisado por este Juízo, em 04/08/2021, onde sustenta argumento de revogação da prisão da prisão preventiva, por já se encontrar no regime aberto, com monitoramento eletrônico, além de gozar do direito ao livramento condicional.

A respeito da insurgência defensiva, este magistrado,
data máxima vênia
, ratifica o posicionamento combatido, bem assim esclarece que o processo vinculado a presente impetração originou o Processo nº.
0015989-84.2016.814.0401
no âmbito da execução, de modo que eventuais benefícios relacionados ao cumprimento da pena imposta e a própria apreciação quanto à propriedade da expedição do mandado de prisão em razão dos desdobramentos jurídicos daí decorrentes, devem ser apreciados pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Região Metropolitana de Belém, a quem, além de estar investido da competência funcional na matéria, reúne maiores elementos para decidir a questão, considerando que já vem acompanhando o cumprimento da pena em caráter provisório desde a expedição da guia respectiva.” <sic>

Nessa situação, o enfrentamento da tese por este e. Tribunal de Justiça, mormente em sede de
habeas corpus
e não em agravo em execução, representaria típico caso de supressão de instância, notadamente quando o juízo natural sequer fora provocado para se pronunciar sobre essa questão controvertida.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

Não tendo sido, o mérito do beneplácito, ainda, objeto de manifestação expressa do julgador
a quo
, inviável o pronunciamento deste Órgão Colegiado sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não conhecimento.

(3164580, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-04)

À vista do exposto, e
por não verificar qualquer ilegalidade
que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício
,
não conheço do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 01/09/2021